Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Coisa julgada. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Tentativa de rediscussão de matéria decidida em embargos à execução. Recurso desprovido. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de inexigibilidade de nota promissória. A autora apelante sustenta que o título carece de causa jurídica válida e busca a declaração de sua inexigibilidade, fundamentando-se na inadimplência da credora, na exceptio non adimpleti contractus e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo de origem entendeu haver coisa julgada material, pois os mesmos fatos foram discutidos em embargos à execução anteriormente opostos (autos no 0721308-47.2021.8.07.0001), os quais foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: I. A ação declaratória de inexigibilidade proposta pela apelante se distingue, quanto à causa de pedir e ao pedido, dos embargos à execução anteriormente ajuizados; II. A sentença de extinção com base em coisa julgada material deve ser mantida ou reformada.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que a questão de fundo – a inexistência de causa jurídica para a emissão da nota promissória – já foi expressamente discutida e rejeitada no processo de embargos à execução, em que se concluiu pela validade e exigibilidade do título. A sentença daqueles autos examinou a alegação de que o valor de R$ 25.000,00 não havia sido depositado, reconheceu a possibilidade de discussão da causa debendi, mas considerou que não havia qualquer prova do suposto acordo verbal ou do inadimplemento da credora. Assim, houve julgamento de mérito com trânsito em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.
4. Está, portanto, caracterizada a coisa julgada material (art. 337, §§ 1o e 2o, CPC), pois há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e os embargos anteriormente rejeitados. A mudança na roupagem processual (de embargos para ação declaratória) não permite reabertura da discussão sobre matéria já decidida.
5.Quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, também não merece acolhida. Embora a apelante alegue risco de penhora e expropriação de bens, não há plausibilidade jurídica da tese recursal, uma vez que o fundamento da ação já foi rejeitado por decisão com trânsito em julgado. Ausente o fumus boni iuris, inviável a suspensão da eficácia da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza coisa julgada material a repetição de ação entre as mesmas partes, com idêntico pedido e causa de pedir, já decidida em embargos à execução com trânsito em julgado. 2. A utilização de nova ação com fundamentos já rejeitados anteriormente configura tentativa de rediscussão vedada pelo art. 505 do CPC. 3. Ausente a plausibilidade do direito alegado, é incabível a concessão de efeito suspensivo à apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o; 485, V; 502; 505; 1.012, § 4o; 373, II. Jurisprudência relevante citada: não houve menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.